Tribunal: TJDFT
Processo: 0823460-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO E DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a complexidade da causa. Não houve angularização processual.
1.1. Fatos relevantes. O recorrente ajuizou a ação com a finalidade de resilir contratos de seguro prestamista vinculados a contratos de empréstimo e a restituição do valor do prêmio pago, proporcionalmente ao período a decorrer, no total de R$ 9.025,14.
1.2. Recurso. O recorrente pretende a anulação da sentença por violação ao contraditório substancial e à vedação de decisão surpresa, com o retorno dos autos ao Juizado para regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a competência dos Juizados Especiais Cíveis, em razão da necessidade de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Complexidade da matéria. A pretensão do recorrente se limita à rescisão dos contratos de seguro prestamista e à devolução proporcional dos valores pagos como prêmio. Desse modo, não existe discussão em relação aos contratos de empréstimos realizados, mas apenas sobre os contratos de seguro prestamista, o que não demanda maior complexidade a exigir perícia contábil. Incompetência dos Juizados afastada. Precedentes desta Turma: Acórdãos 2006228 e 2047644.
4. A hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de formação do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas e sem honorários.
_____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006228, 0766277-97.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/5/2025; TJDFT, Acórdão 2047644, 0718977-08.2025.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/09/2025.